Tribunal: TJSP
Processo: 0015962-53.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Execução Penal – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Sentenciado que foi submetido a procedimentos de prostatectomia radical e de postectomia, e que alega ser portador de comorbidade (diabete), cumprindo pena em regime fechado – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro

Ementa:
Execução Penal – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Sentenciado que foi submetido a procedimentos de prostatectomia radical e de postectomia, e que alega ser portador de comorbidade (diabete), cumprindo pena em regime fechado – Não oferecimento de elementos de convicção de que o quadro relativo a eventual desenvolvimento da COVID-19 não poderia ser convenientemente tratado no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, no qual já vem inclusive recebendo tratamento adequado por decorrências dos procedimentos cirúrgicos aos quais foi submetido – Ausência de amparo normativo para concessão de prisão domiciliar
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido comorbidade, não implica em sua automática transferência para o regime domiciliar, que é inclusive incabível se não tiver havido o preenchimento dos requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
Não restou demonstrada, ademais, a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades, como a alegada diabete, bem como decorrências de procedimentos cirúrgicos), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o sentenciado está recolhido exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, o patrimônio, tendo ainda fracassado em não recidivar em práticas criminosas (reeducando reincidente, que inclusive cometeu novo delito durante o gozo de livramento condicional), de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Na medida em que o sentenciado está recebendo os cuidados médicos necessários, sua colocação em prisão domiciliar deve ser inclusive evitada, pois exporia desnecessariamente as pessoas de sua família, com as quais o reeducando iria naturalmente conviver, a risco de contágio pelo coronavírus.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais a conduta perpetrada seria grave (condenação a mais de 26 anos de reclusão por crimes graves).